Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-38.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA - CPF: 053.482.491-90 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO LEITE - CPF: 003.867.371-18 (RECORRENTE), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (RECORRIDO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), SABRINA MONTEIRO TOSONCIN - CPF: 884.798.547-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NO IMÓVEL. CIÊNCIA DOS REPAROS A SEREM FEITOS PELA IMOBILIÁRIA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES NO PRIMEIRO ALUGUEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que os autores se insurgem contra a cobrança de IPTU no contrato de aluguel o qual alega ser abusiva, bem como pela cobrança dos consertos realizados no imóvel após a entrega do bem às suas expensas.

2.

Quanto ao valor cobrado pelos reparos vislumbra-se que a parte ré apresentou a vistoria inicial, estando o autor plenamente ciente das condições em que se encontra o imóvel, ademais, o reclamado comprovou nos autos que os valores despendidos pelos autores com os reparos foram descontados no primeiro aluguel.

3.

Assim, não há que se falar em danos morais, tendo a parte ré cumprido com o que fora estipulado em contrato entre as partes. Os incômodos que eventualmente o autor tenha passado faz parte da relação estabelecida, não ultrapassando o mero dissabor.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou os autores ao pagamento do pedido contraposto consistente nos alugueis em atraso desde o mês de maio/2019 até a data de desocupação do imóvel, além dos valores do IPTU contratualmente acordados desde a ocupação do imóvel que se deu em 2018.

Irresignada, os Recorrente buscam a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, consigno que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

O autor se insurge contra a cobrança de IPTU no contrato de aluguel o qual alega ser abusiva, bem como pela cobrança dos consertos realizados no imóvel após a entrega do bem às suas expensas.

Quanto ao valor cobrado pelos reparos vislumbra-se que a parte ré apresentou a vistoria inicial, estando o autor plenamente ciente das condições em que se encontra o imóvel, ademais, o reclamado comprovou nos autos que os valores despendidos pelos autores com os reparos foram descontados no primeiro aluguel, fato não informado pela autora na peça inaugural.

Assim, não há que se falar em danos morais, tendo a parte ré cumprido com o que fora estipulado em contrato entre as partes. Os incômodos que eventualmente o autor tenha passado faz parte da relação estabelecida, não ultrapassando o mero dissabor.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença objurgada utilizando-a como fundamento para as razões de decidir:

Os requeridos, em peça de defesa refutaram as alegações da autora e juntaram contrato de locação, termo de vistoria, comprovante de pagamento do primeiro aluguel com abatimento de valores gastos pelos autores com os reparos, recibos de empreiteiro e pedreiro, dos reparos feitos no imóvel antes de celebrar o contrato de locação, conversas de whatsapp, recibo de pagamento de caçamba para retirada de entulhos, e e-mails trocados entre as partes.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia aos reclamados comprovarem que os fatos não se deram conforme o alegado, o que lograram êxito em fazer mediante a documentação acostada à contestação.

Assim sendo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora; isto porque os requeridos contestaram o feito anexando à manifestação documentos comprobatórios de valores descontados pelos reparos realizados pela autora, recibos de reparos realizados pelos requeridos no imóvel locado antes e durante o contrato de locação, bem como inadimplência de aluguéis por parte da autora que, mesmo alegando tantos percalços e defeitos RENOVOU o contrato de locação.

Quanto ao pedido contraposto, tenho que assiste razão aos requeridos, uma vez que em impugnação a autora manteve-se silente quanto aos alugueis em atraso, bem como deixou de juntar comprovante de pagamento, de modo que entendo devido o valor em aberto desde maio de 2019 até a data de desocupação do imóvel.

Também assiste razão aos reclamados quanto à cobrança de IPTU contratualmente acordado e segundo a própria autora não foram pagos, posto que esta não reconhece a dívida ainda que assumida em contrato, estando assim em aberto desde 2018 até a desocupação do imóvel.

Portanto, nada a reparar na sentença, restando mantida por seu próprios e jurídicos fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interporto, ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, em razão do resultado do julgamento, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022